Tribunal: TJSP
Processo: 1524219-28.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação. Confissão. Depoimentos de testemunhas. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000034262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1524219-28.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
LINCOLN CESAR DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39637
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1524219-28.2019.8.26.0037
Apelante: LINCOLN CESAR DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araraquara
Juiz de 1a Instância: Sergio Augusto de Freitas Jorge
EMENTA
Apelação Criminal
TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
Conjunto probatório suficiente para a manutenção da
condenação. Confissão. Depoimentos de testemunhas.
Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes
públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo.
Pena e regime bem aplicados. Negado provimento ao
recurso.
LINCOLN CÉSAR DOS SANTOS foi condenado a
cumprir penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo, pela prática do
crime de tráfico de drogas (fls. 264/274).
Irresignado apela visando a redução da pena, bem como a
fixação do regime prisional mais brando (fls. 361/364).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 368/373), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 387/389).
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas
na denúncia, trazia consigo e guardava, para a entrega a consumo de
terceiros, 3 porções de maconha, com peso líquido de 823,21g; 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porções de cocaína, pesando 536,22g; além de uma porção de crack,
com peso de 1,13g e um comprimido de ecstasy.
A materialidade e autoria delitiva restaram incontroversas
nos autos, devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante
(fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e
apreensão (fls. 13/16), laudo de constatação provisória (fls. 20/25),
laudo de exame toxicológico (fls. 85/86, 90/95, 137/158), confissão e
declarações das testemunhas (fls. 245).
Cinge-se o recurso defensivo quanto à possibilidade de
redução da pena-base, aplicação do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas e
fixação de regime prisional mais brando.
O apelo não comprova provimento.
A pena-base foi corretamente estabelecida em um sexto
acima do mínimo legal, levando-se em conta, principalmente, a vultosa
quantidade de droga apreendida em poder do recorrente, no caso, quase
um quilograma de maconha, mais de quinhentos gramas de cocaína,
além de crack e ecstasy.
Em observância ao disposto no artigo 42, da Lei no
11.343/06, analisado de modo preponderante, plenamente demonstrado
o alto grau de reprovabilidade inerente à conduta do réu.
As circunstâncias concretas do delito, expressadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade das drogas apreendidas, destinada a atingir um número
significativo de usuários, disseminando expressivamente o vício na
sociedade, desautoriza a pretendida redução da pena-base ao mínimo
legal.
Mantida a pena-base estabelecida, pela confissão a
reprimenda foi atenuada, retornando ao mínimo legal.
Na terceira fase da individualização, não é cabível a
pretendida redução por aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Mostra-se inaplicável na espécie o dispositivo mencionado em razão da
expressiva quantidade de drogas apreendidas, no caso, mais de um
quilograma de cocaína e maconha, circunstância que não pode deixar de
ser valorada, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas. Note-se que o fato
de o réu guardar a quantidade expressiva de entorpecentes que foram
apreendidos é indicador seguro que se dedicava a atividades criminosas.
Ausentes outras causas modificadoras, corretamente foi
estabelecida a reprimenda em cinco anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa.
Consequentemente, com a manutenção da pena em
patamar superior a quatro anos, torna-se inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o sursis, além do que
a medida não seria indicada para a prevenção e repressão da grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta perpetrada.
O regime prisional fechado é o adequado ao
cumprimento da pena. As circunstâncias do delito, consubstanciadas na
vultosa quantidade de drogas apreendidas, destinadas a atingir um
número significativo de usuários, disseminando expressivamente o
vício na sociedade, demonstram que regime mais brando não seria
suficiente para a prevenção e repressão da conduta perpetrada pelo
recorrente. Leva-se em consideração, também, a natureza deletéria dos
entorpecentes apreendidos, em especial, a cocaína em forma de pó e em
pedra.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora